Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO DA PROCURAÇÃO. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A procuração outorgada não se mostra como um documento hábil a justificar a transferência do veículo, notadamente porque expirado o prazo de validade do mandato. Ainda, em consulta ao sistema RENAJUD, consta a propriedade do bem em nome de terceiro estranho aos autos.
2. Com efeito, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 2.1. O autor não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que ficou pactuado o pagamento dos débitos anteriores ao negócio jurídico. ou, ainda, a existência dos débitos posteriores à transferência.
3. Recurso conhecido e não provido.